Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722135-32.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCIA DOS SANTOS LEPORACE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 15189404 a agravante informa a perda superveniente do interesse, uma vez que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o presente agravo de instrumento. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador